Tribunal: CARF
Processo: 10830.721500/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721500/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LEANDRO CARDOSO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
Para garantir o direito à dedução da pensão alimentícia judicial, é necessário a
apresentação da decisão judicial homologando o acordo de separação, além da
comprovação do efetivo pagamento da referida pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 42.578,32.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 6a Turma
da DRJ/FNS.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 17 a 21, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir, no valor de RS 77,71, para Imposto de Renda Pessoa
Física, código 2904, no valor de R$ 14.831,90, acrescido da multa de oficio de 75% e
dos juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721500/2012-10
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721500/2012-10

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 18
a 20), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das irregularidades
seguintes:
a) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 5.191,20, tendo em vista que o
contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade da dedução
pleiteada na declaração de ajuste anual;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.224,12, tendo em vista que
o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade da dedução
pleiteada na declaração de ajuste anual; e,
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 45,801,44, tendo em
vista que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade
da dedução pleiteada na declaração de ajuste anual.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 4 a 11, onde, apresenta as contrarrazões
abaixo reproduzidas:

Após a juntada da supracitada petição impugnatória, a repartição de origem realizou o
procedimento revisional previsto na IN SRF n.° 958, de 2009, com redação dada pela
IN RFB n.° 1.061, de 2010, e lavrou o Termo Circunstanciado contendo o respectivo
Despacho Decisório (fls. 25 a 27), que concluiu pela manutenção em parte da exigência
fiscal, consistente no valor principal de R$ 13.945,72, além da multa de ofício de 75% e
dos juros de mora, sob fundamentos que implicaram a seguinte alteração nas glosas
efetuadas (valores em Reais):

Cientificado do referido despacho decisório, o impugnante juntou os documentos de fls.
34 a 68, e se manifestou por meio do arrazoado de fl. 33, onde, em síntese:
Concorda com o resultado do procedimento revisional, com exceção da manutenção da
glosa da dedução pleiteada a título de pensão alimentícia, cuja regularidade sustenta
com base nos documentos colacionados ao processo juntamente com a presente
manifestação de inconformidade.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, na parte litigiosa,
decidiu que não assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721500/2012-10

Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10
de novembro de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributario Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.021 o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que, da autuação inicial, o despacho decisório
reduziu a autuação para o valor de R$ 13.945,72, além da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora; valor este, mantido pela decisão recorrida, sob os argumentos de que, sem que o
impugnante, no prazo legal de defesa, tenha juntado ao processo cópia da decisão judicial ou do
termo de audiência em que teria sido homologado judicialmente o acordo de separação judicial
ou divórcio, a glosa deve ser mantida, eis que o impugnante não logrou comprovar que a
dedução pleiteada, no ponto, atende aos requisitos regulamentares previstos no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, além de atacar os argumentos do órgão
julgador de primeira instância de que não apresentou tempestivamente a documentação
solicitada, no caso da pensão Judicial, solicita que seja ajustado o valor da dedução para
42.578,32 reais, pois, apenas recentemente entendeu que não pode deduzir o valor pago da
pensão no 13o salario como o fez na época, sendo que o mesmo, buscou orientação profissional e
que lhe foi explicitado este ponto, assim, o valor de 45.801,44 esta errado, e o valor deve ser
ajustado para 42.573,32, pois, são referentes aos pagamentos da pensão em folha durante os 12
meses do ano em questão.
Da análise dos elementos apresentados pelo recorrente, no tocante à comprovação
da homologação do acordo de alimentos, tem-se que a mesma foi anexada, juntamente com a
petição inicial.
De acordo com o termo circunstanciado elaborado por ocasião da confecção da
revisão do lançamento, onde foi confirmado o efetivo pagamento da pensão alimentícia no valor
de R$ 42.578,32 e, considerando que o contribuinte apresentou comprovação da decisão judicial
obrigando-o ao pagamento da pensão alimentícia; arrazoando o contribuinte, entendo que deve
ser excluído do lançamento o valor de R$ 42.578,32 reais, sem 13o salário, haja vista o
contribuinte ter apresentado os elementos comprobatórios do direito à referida dedução
pleiteada.
Conclusão
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721500/2012-10

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 42.578,32.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 105
DF CARF MF
Original